Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714691-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANDAL OLIVEIRA BRITO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 - SINDIRETA/DF - Efeito Suspensivo - Expedição de Requisitório - Trânsito em Julgado - Probabilidade de Provimento - Perigo de Dano - Ausentes - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada. Com efeito, a Decisão vergastada condicionou a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0729761-97.2022.8.07.0000, interposto pelo credor, no qual se discute a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Embora já tenha sido proferido Acórdão nos referidos autos, ainda não houve o trânsito em julgado, o que inviabiliza o prosseguimento da execução. Não se verifica a preclusão sobre a forma de elaboração dos cálculos, para apurar o valor total da dívida. Assim, vislumbro que permanece válida, então, a condição imposta na origem, para aguardar o trânsito em julgado da matéria. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, ausente o risco de dano grave. Ressalto que o simples fato de se tratar de verba de natureza alimentar não importa em risco de dano grave, notadamente porque, no caso, tratam-se de verbas que deveriam ter sido concedidas no ano de 1996, conforme informado pela própria parte Agravante. Por fim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator